Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA

1. Em regra, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles, salvo se houver expressa autorização para este fim. Precedentes.

2. Excepcionalmente, a autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, justifica a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos termos pactuados.

3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais representa risco de enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, bem como ofende os princípios da boa-fé objetiva.

4. Recurso conhecido e provido.